Tribunal: TJES
Processo: 5013778-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013778-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

AGRAVADO: THIAGO SOUSA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES (CHS 2025). IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA (PROVA DE CONHECIMENTO INTELECTO-PROFISSIONAL, TIPO A). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (QUESTÕES Nº 31 E 35). ERRO MANIFESTO EM QUESTÃO DE DIREITO (QUESTÃO Nº 91). INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES que, em ação ordinária ajuizada por candidato do CHS/2025, deferiu a gratuidade da justiça e tutela provisória para atribuir, provisoriamente, ao autor a pontuação das questões nº 31, 35 e 91 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional, tipo A, determinando sua reclassificação no certame e assegurando-lhe participação nas etapas subsequentes, com reserva de vaga até julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a formulação das questões nº 31 e 35 da prova violou o princípio da vinculação ao edital ao exigir conteúdo não previsto no programa oficial; (ii) estabelecer se a questão nº 91 contém erro material grosseiro, apto a justificar intervenção judicial para correção do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital de concurso/processo seletivo vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada à banca examinadora a cobrança de conteúdo estranho ao programa definido, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição de critérios de correção ou na avaliação de respostas, salvo diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral (RE nº 632.853/CE).

5. As questões nº 31 e 35 da PCIP/2025 exigem conhecimento de programas e diretrizes governamentais não previstos no conteúdo programático de “Conhecimento Técnico-Policial”, configurando aparente extrapolação indevida do edital, reforçada pela inclusão expressa de temas correlatos apenas no edital do CHS/2026.

6. A questão nº 91 apresenta aparente erro manifesto ao afirmar a imputabilidade penal de crianças e adolescentes, em frontal contradição ao art. 228 da CF/1988 e ao art. 104 do ECA, o que torna sua manutenção ilegal e induz o candidato a erro.

7. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a ilegalidade de questões idênticas em agravos de instrumento similares, o que reforça a consistência do entendimento adotado na decisão recorrida.

8. O
periculum in mora
favorece a manutenção da tutela, pois a exclusão do candidato do certame geraria prejuízo irreversível, ao passo que sua permanência provisória representa medida reversível e de menor impacto para a Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode intervir em concurso público apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A cobrança, em questões objetivas, de conteúdos não previstos no edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 3. Questão que contenha enunciado frontalmente contrário à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional configura erro grosseiro que autoriza sua anulação judicial. 4. A tutela provisória em concursos pode ser mantida quando o risco de prejuízo irreversível ao candidato supera o impacto reversível à Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 72732871) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5014742-36.2025.8.08.0012
)
proposta por
Thiago Sousa Silva
em desfavor do recorrente e do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor e parcialmente o pleito liminar de tutela provisória para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, atribuam, provisoriamente, a pontuação referente às questões nº 31, 35 e 91, da PCIP do CHS 2025 ao requerente, com sua consequente reclassificação no resultado final, de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas daquele processo seletivo, em igualdade de condições com os outros candidatos, ficando sua vaga reservada até a solução definitiva da lide apenas.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por candidato ao Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2025), que, após a realização da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional, impugnou judicialmente as questões de nº 31, 35 e 91, sustentando, em síntese, que as 02 (duas) primeiras abordaram temas – “modelo de governança institucional”, “Programa Estado Presente” e “Manual do Eixo de Proteção Policial” – não contemplados no conteúdo programático de “Conhecimento Técnico-Policial”, e, quanto à última, teria havido erro teratológico, pois seu enunciado afirmava serem as crianças e adolescentes “penalmente imputáveis”, em contradição direta com a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A decisão hostilizada acolheu, em tutela de urgência, a pretensão autoral, sob o fundamento que a análise preliminar das referidas questões revela aparente violação ao princípio da vinculação ao edital e a presença de erro manifesto, a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário, na forma do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485 e com base em precedentes de casos semelhantes oriundos desta egrégia Corte de Justiça, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado requerido.

A controvérsia recursal gravita em torno da legalidade do ato administrativo da banca examinadora de processo seletivo interno de promoção na carreira da PMES, especificamente quanto à formulação de questões objetivas que, segundo o candidato agravado, teriam extrapolado o conteúdo programático previsto no edital ou incorrido em erro material grosseiro.

As disposições do edital que disciplina o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões ou manifesta incompatibilidade entre a nota atribuída à resposta da questão escrita e o espelho de correção de prova, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado,
conclus
ões
esta
s

passíve
is
de aferição de plano, sem a necessidade de
dilação probatória e de
conhecimentos técnicos
aprofundados
a respeito do assunto
, como é o caso de inobservância de precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores
1
ou flagrante contrariedade ao disposto em lei, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

O
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, sedimentou a questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Destarte, adentrar no mérito administrativo relativo a correção das alternativas de questões objetivas é atividade de extrema excepcionalidade, cuja flagrante ilegalidade ou teratologia em questão de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, permita a anulação, pelo Poder Judiciário, da questão por ofensa ao princípio da legalidade.

Na hipótese, a análise perfunctório dos elementos probatórios constantes dos autos, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra o processo originário, indica que a intervenção judicial
se enquadra,
aparentemente,
nas exceções previstas no Tema
Repercussão Geral nº
485 do S
upremo Tribunal Federal
, visto que as questões nº 31 e nº 35 da PCIP, tipo A, aparentam extrapolar o conteúdo programático do edital, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e a questão nº 91 da mesma prova objetiva, por sua vez, contém aparente erro grosseiro ao contradizer frontalmente dispositivo constitucional e legal expresso, sendo que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos, tem reforçado esse entendimento.

A alegação de ilegalidade da correção da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional pelo agravado aparentemente transcende a mera divergência interpretativa sobre o acerto do gabarito, pois o exame do caderno processual, confere robusta verossimilhança ao direito invocado.

As questões nº 31 e nº 35, da PCIP, tipo A, que versam sobre “modelo de governança institucional”, “gestão de processos”, “Programa Estado Presente” e “Manual do Eixo de Proteção Policial”, exigiram do candidato conhecimentos específicos que não encontram correspondência direta no rol de matérias da disciplina “Conhecimento Técnico-Policial” do Edital CHS/2025. O referido conteúdo programático se ateve a temas como “missões constitucionais das polícias”, “técnicas preventivas”, “ordem pública” e “uso da força”, de forma que a tese recursal exposta pelo Estado no sentido que tais assuntos seriam mero “desdobramento temático” perde força diante da constatação de que a Administração Pública, no edital do concurso seguinte (CHS 2026), promoveu a inclusão expressa de referências a manuais e diretrizes específicas, como a “Diretriz Nacional de Policia Comunitária” e “Policiamento Ostensivo Geral I e II”. Tal inovação editalícia sugere um reconhecimento tácito, por parte da própria Administração Estadual, que o conteúdo não estava inequivocamente abarcado no programa anterior, robustecendo a percepção de que a banca examinadora incorreu em
ultra vires
, exigindo conhecimento para o qual não havia prévia e clara previsão.

Não desconheço, como defende o Estado agravante, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de ser desnecessária a previsão exaustiva, no edital, de todos os subtemas que poderão ser exigidos, incumbindo ao candidato o estudo global da matéria (STF, MS nº 30860; STJ, AgInt no RMS nº 71.954/SC). Ocorre que tal premissa não confere à banca examinadora uma carta branca para exigir conhecimentos que refugam completamente aos eixos temáticos propostos. Uma coisa é a cobrança de um tópico específico dentro de uma disciplina ampla; outra, bem distinta, é a exigência de matéria pertencente a um campo do saber diverso daquele delimitado no conteúdo programático.

A matéria abordada nas questões nº 31 e nº 35 da PCIP, tipo A, não representam meros desdobramentos de “Técnicas preventivas de atuação policial militar” ou “Conceitos de ordem pública”. Pelo contrário, inserem-se na seara da Gestão Pública Estratégica e de políticas governamentais específicas, exigindo do candidato familiaridade com documentos, diretrizes e programas que não constavam da bibliografia de referência e não poderiam ser razoavelmente inferidos do conteúdo previsto. A cobrança de temas tão específicos, sem menção expressa no edital, surpreende o candidato e viola a segurança jurídica que deve nortear os certames públicos.

A prova mais contundente dessa extrapolação reside no cotejo entre o conteúdo programático do CHS 2025 (ID 72529542) e o do certame subsequente, CHS 2026 (ID 72530332). A Administração Pública, no edital do concurso seguinte, promoveu a inclusão expressa de referências a manuais e diretrizes específicas, como a “Diretriz Nacional de Policia Comunitária” e “Policiamento Ostensivo Geral I e II”. Tal inovação editalícia, como bem pontuado na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012734-25.2025.8.08.0000,
“é sugestiva de reconhecimento tácito, pela própria Administração, de que o conteúdo não se encontrava abarcado, de forma inequívoca, no programa anterior, o que fragiliza a tese de que se tratava de mero desdobramento temático”
.

Quanto à questão nº 91 da PCIP, tipo A, a alegação de erro grosseiro se mostra igualmente plausível, pois o enunciado afirma que crianças e adolescentes
“são penalmente
imputáveis
”
, o que representa uma contradição frontal e inequívoca ao disposto no art. 228 da Constituição da República
2
e no art. 104 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
3
, que textualmente estabelecem serem
“penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos”
. Um enunciado que, aparentemente, parte de premissa juridicamente falsa de forma tão manifesta compromete a validade da questão e induz o candidato a erro, configurando vício aferível de plano, sem necessidade de reavaliação dos critérios de correção.

Os aparentes erros teratológicos daquelas questões de prova objetiva de processo seletivo interno da Polícia Militar para habilitar novos Sargentes tem sido constatado, inclusive, em diversas decisões judiciais em idêntico sentido, proferidas por diversos juízos de primeira instância (ID’s 15616696 e 15616697) e por outros eminentes Desembargadores no âmbito deste Tribunal de Justiça em casos análogos (AI nº 5009138-33.2025.8.08.0000 [ID 15616699] e AI nº 5012734-25.2025.8.08.0000), o que indica que a percepção de ilegalidade não constitui entendimento isolado, mas aponta para a formação de um convencimento consistente.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, este milita em favor do agravado, na medida em que a sua exclusão do certame, caso a tutela de urgência fosse revogada, representaria um prejuízo de difícil, senão impossível, reparação, tornando inócua uma futura decisão de mérito que lhe fosse favorável. Por sua vez, a manutenção provisória do candidato no processo seletivo – que, conforme noticiado, já se encontra matriculado e frequentando o curso de habilitação 2025 – representa medida reversível e de menor impacto para a Administração Castrense, que poderá promover seu desligamento ao final, caso a demanda seja julgada improcedente.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado de primeiro grau, em cognição sumária, bem identificou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alinhando-se à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal que admite a excepcional intervenção judicial para sanar flagrantes ilegalidades em concursos públicos, a qual, em casos idênticos, tem sido aferida por outros juízos de primeira instância e por eminentes Desembargadores desta egrégia Corte de Justiça.

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele

nego
provimento
, a fim de manter a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória na origem.

É como voto.

1
“No caso em apreço, que apresenta peculiaridades que o afastam de recursos já julgados pelo STJ, a resposta apresentada pela Recorrente na prova prática de sentença cível está em harmonia com jurisprudência consolidada em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 872). Desse modo, a recusa da banca em atribuir-lhe a pontuação relativa ao item em discussão nega a competência constitucional desta Corte Superior para uniformizar a interpretação da da lei federal, ofende as normas legais que estruturam o sistema de precedentes no direito brasileiro e viola a norma editalícia que prevê expressamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no conteúdo programático de avaliação.” (RMS n. 73.285/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024, STJ).

2
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

3
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.